Tribunal: TCU
Processo: 030.654/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de IONICE DE PAULA RIBEIRO (CPF: XXX.283.291-XX) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria referente a servidora vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Ionice de Paula Ribeiro, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação do presente Acórdão, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade (pagamento da vantagem opção) e submeta-o a registro do TCU no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, devendo ser encaminhado a este Tribunal, nesse mesmo prazo, documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. ao dar cumprimento ao subitem 9.3.3 supra , considerando a linha de solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte por meio do RE 638.115/CE, indique a procedência do pagamento de quintos, ou seja, se é decorrente de decisão administrativa ou de decisão judicial e, nesse último caso, se ela transitou ou não em julgado.